Tribunal: TJPA
Processo: 0002050-61.2013.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002050-61.2013.8.14.0039

RECORRENTE: ELIAS PRATES DO AMARAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002050-61.2013.8.14.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ELIAS PRATES DO AMARAL

(DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCEL S. N. ELUAN)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002050-61.2013.8.14.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ELIAS PRATES DO AMARAL

(DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCEL S. N. ELUAN)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ELIAS PRATES DO AMARAL, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas/Pa, que o pronunciou pelo delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Juri.

Aduz o Recorrente que o MM. Juízo
a quo
cometeu um equívoco ao pronunciá-lo, eis que fez análise das provas ultrapassando os limites da indicação da autoria e materialidade, adentrando no mérito. Alega que deve ser levado em consideração que os jurados podem ser influenciados na formação de seu convencimento, colocando em risco a própria soberania do veredicto. Informa que já resta pacificado na jurisprudência que em caso de excesso de linguagem e informações na decisão de pronúncia, essa deverá ser nula.

Contrarrazões pelo improvimento, ID-10021096.

Decisão mantida, ID-10021093.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

N
a decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Ademais, para a
pronúncia basta
a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, impondo-se o julgamento pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
que vigora nesta fase processual. Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado acerca da matéria.

Desta forma, tenho que os indícios de autoria se mostram presentes nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Por sua vez, a materialidade resta demonstrada diante do laudo pericial, ID-10021057, comprovando que o óbito decorreu de ferimento no tórax.

O ora Recorrente, em juízo, ID-10021069, afirmou que: “(...)
golpeou a vítima com uma faca; que discutiram e Jean lhe deu um tapa no rosto; que a vítima era maior que ele e se fosse brigar iria apanhar; que tinha bebido e a única coisa que veio à cabeça foi pegar a faca; que na hora não pensou; que esfaqueou Jean na calçada.
”

A testemunha Raimundo Nonato da Silva, ID-10021082, afirmou em juízo que:
“(...) viu a vítima sair correndo do depósito de bebidas; que viu o acusado desferir um golpe de faca na vítima; que após o ocorrido o acusado saiu em uma moto
.”

Desta forma, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o Recorrente se encontra envolvido na ação delituosa em comento.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Assim, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito do ora Recorrente quanto a sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/03/2023